Tribunal: STF
Processo: RE 275126
Classe: RE
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-10-26
Data de publicação: 2010-10-26

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA. PROVENTOS. INCORPORAÇÃO DA DIFERENÇA DE HORAS EXTRAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280/STF. 


1. No caso, a instância judicante de origem decidiu a controvérsia à luz da interpretação do direito estadual pertinente e do conjunto fático-probatório dos autos. Pelo que entendimento diverso encontra óbice nas Súmulas 279 e 280/STF. 




2. Agravo regimental desprovido.